Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que deferiu pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. Pela decisão agravada foi deferida a tutela provisória para substituir a filha e nomear a esposa como curadora provisória do interditando. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a ordem preferencial definida no Código Civil não seria absoluta e que teria melhores condições para o exercício da curatela. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão monocrática e restituir a curatela à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em consulta aos autos, verifica-se que o interditando é casado com M.S.S.D.F. desde 31/03/1986. Ao enumerar aqueles que estão habilitados ao exercício da curatela, o Código Civil, estabeleceu uma ordem preferencial: Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §1 o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2 o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3 o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Somente diante de demonstração de que a esposa não teria condições para o desempenho do múnus, ou eventual irregularidade por ela praticada, se justificaria a destituição e nomeação de outro curador. Em exame aos autos, verifica-se que não há qualquer fato desabonador da esposa para o exercício do múnus, o que denota a plausibilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano, M.S.S.D.F. comprovou que é servidora efetiva da Prefeitura de Teresina/PI que disponibiliza plano de saúde e no qual o interditando é seu dependente, podendo dispor de atendimento médico de qualidade naquela capital. Lado outro, os exames e relatórios médicos anexados aos autos denotam que no Distrito Federal ele é acompanhado pela rede pública de saúde que, embora dispense atendimento suficiente, sabidamente não tem a mesma qualidade do atendimento privado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e nomear M.S.S.D.F. para o exercício da curatela provisória de A.O.G.F. até decisão perante a Terceira Turma Cível.” Não há previsão legal para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. O parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, ao tratar genericamente de todas as modalidades de recursos prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se houver risco de dano grave e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, o dispositivo não tem aplicação ao agravo interno, posto que intrinsecamente incompatível com essa modalidade recursal. Conforme já delineado, um dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é que se reconheça a probabilidade do direito. Contudo, o agravo interno devolve a matéria recorrida ao próprio relator que, se convencido de suas razões, poderá exercer o direito de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC). Dessa forma, há incompatibilidade lógica entre o agravo interno e o pedido de efeito suspensivo. Afinal, caso se convença da probabilidade do direito, caberá ao relator retratar-se, restando prejudicado o próprio mérito do agravo interno. Por fim, eventual retratação será manifestada somente após oportunizada a manifestação da agravada, conforme disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Faculto aos recorridos se manifestarem quanto ao agravo interno. Após, intimem-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator